Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E DE REDUÇÃO DE HONOÁRIOS DEDUZIDOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO GENÉRICO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.085/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece do pedido de impugnação ao valor da causa e de redução dos honorários advocatícios formulado em contrarrazões, meio processual inadequado para apresentar pretensão de reforma ou cassação da sentença. Cabia ao recorrido interpor recurso próprio para apresentar à instância revisora sua insatisfação quanto à sentença. Portanto, não conhecido dos pedidos de reforma da sentença apresentado nas contrarrazões, ante a inadequação da via processual adotada. Acrescenta-se, ainda, a falta de interesse recursal ao recorrido para redução dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, porque não sucumbente no Juízo de origem.
2. Acompanha a petição inicial a Cédula de Crédito Bancário n. 18619415 (ID 33258621), Consulta Parcela de Empréstimos/Financiamentos (ID 33258623), Consulta Contrato Saldo Devedor do Contrato n. 2020/043464-5 (ID 33258624), Cédula de Crédito Bancário – CCB n. 18636672 (ID 33258627) e Consulta Contrato Saldo Devedor do Contrato n. 2020/147073-4 (ID 33258630). Na réplica, o próprio autor/recorrente declinou todos os contratos vigentes entre as partes, inclusive com valor emprestado e parcelas dos respectivos pagamentos. Na contestação, a instituição financeira acostou diversos contratos firmados entre as partes: a) Antecipação de 13o salário – Proposta 9205860 (ID 33258656); b) Cédula de Crédito Bancário – CCB n. 19205860 (ID 33258656); c) Proposta de Adesão de Seguro Prestamista (ID 33258656); c) Proposta de Crédito Pessoal n. 18636672 (ID 33258657, p. 1/2); d) Autorização para Quitação de Empréstimo – relativo a quatro contratos (n. 9124799-3, n. 100493556, n. 100627790 e n. 100917844 (ID 33258657, p. 3); e) Cédula de Crédito Bancário n. 18636672 (ID 33258657, p. 4-11); f) Proposta de Adesão de Seguro Prestamista (ID 33258657, p. 12-16); g) Cédula de Crédito Bancário n. 7835296 (ID 33258658, p. 1-8); h) Autorização de liquidação antecipada de operações de crédito para fins de contratos PF, relativo a linha de crédito de 9 (nove) contratos (ID 33258658, p. 9); i) Cédula de Crédito Bancário n. 18009843 (ID 33258709); j) Cédula de Crédito Bancário n. 18744537 (ID 33258710, p. 1-8); l) Proposta de Adesão de Seguro Prestamista (ID 33258710, p. 9-13); m) Histórico Cadastral (ID 33258710, p. 15-16); e n) Cédula de Crédito Bancário n. 18847818 (ID 33258711).
3. Se há farta documentação nos autos e a parte autora/recorrente não indica eventual contrato faltante, limitando-se à pretensão genérica de ser carreado aos autos todas as avenças firmadas entre as partes, não está caracteriza o cerceamento de defesa, inclusive o aludido pedido não observa o art. 322 do CPC.
4. Sobre a invocada necessidade de produção de prova pericial contábil para demonstrar a incidência de juros remuneratórios capitalizados, cumpre registrar haver previsão expressa nos contratos, como o próprio recorrente indicou. Consequentemente, despiciente sua realização. Acrescenta-se que a capitalização mensal de juros em pactos de crédito bancário, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, apresenta-se marcada pela legalidade, se expressamente entabulada no instrumento (Tema 953/STJ), como na exata situação dos autos. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
5. A Lei Complementar Distrital n. 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os empréstimos consignados, percentual que foi majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei n. 14.131/2021.
6. A limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 14.131/2021, em razão da ausência de disposição legal específica, não se aplica aos contratos de empréstimos para pagamento com desconto em conta-corrente.
7. A questão posta sub judice está dirimida no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, diante do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Tema 1.085, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmando-se a seguinte Tese Repetitiva: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
8. Assim, diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (Tema 1.085), nos termos do art. 927, III, do CPC, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecida a licitude dos descontos incidentes sobre a conta-corrente do apelante, decorrente de mútuos regularmente contratados com a instituição bancária.
9. Recurso conhecido e desprovido.